Tribunal: TJDFT
Processo: 0745207-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745207-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEODOMIRO SOARES ALKIMIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEODOMIRO SOARES ALKIMIM contra decisão (ID 65436833) proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0716670-12.2024.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Assim, recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora